Tribunal: TJDFT
Processo: 0736943-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração. Pesquisa de Bens. Sistema SNIPER. Negativa de Provimento.
I. Caso em exame
1.Trata-se de embargos de declaração opostos por 2008 Empreendimentos Comerciais S.A. contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido para pesquisa de bens da parte devedora pelo Sistema SNIPER.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de realizar a pesquisa de ativos em nome da devedora por meio do Sistema SNIPER.
III. Razões de decidir
3. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, permitindo a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
4.O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) identifica os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, sendo sua funcionalidade disponível para todos os magistrados deste Tribunal de Justiça.
5.No caso de haver pesquisas eletrônicas recentes em nome da parte devedora por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, mostra-se pouco provável êxito na consulta pelo Sistema SNIPER, justificando, por ora, o indeferimento da medida.
6.Não houve vícios a embasar os embargos, que não servem como sucedâneo de recurso.
IV. Dispositivo e tese
7. Negou-se provimento ao recurso. Tese: "Para a renovação de pesquisa eletrônica de bens do devedor deve-se aguardar prazo razoável entre as pesquisas."

Dispositivos relevantes citados: art. 6o do CPC; REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011.